Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS DE PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA. DIREITO DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 789 e 798, inciso II, alínea “c”, ambos do CPC, o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora.
2. Pedido de penhora do montante dos lucros e dividendos a serem eventualmente recebidos pelo executado/agravante, em virtude de sua posição de sócio em várias empresas. 2.1. O devedor sustenta a suspensão dos efeitos da decisão impugnada que manteve a penhora nos autos e promoveu outros atos executórios, e sobre cujo crédito não mais cabem discussões ou pairam dúvidas. 2.2. Não se vislumbra nos autos, ao menos em tese, e na fase avançada da execução, qualquer traço de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A penhora dos valores de lucros e dividendos, prevista no art. 1.026, do Código Civil, não compartilha da conceitual essência da expropriação do montante do faturamento da respectiva sociedade. 3.1. Naquela, a constrição visa aos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor; nesta, a busca é sobre eventual bem pertencente ao acervo inerente à pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. 3.2. Nesse sentido desnecessária prévia manifestação do executado em momento anterior à decretação da medida postulada.
4. Nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, o devedor é citado para pagar a dívida sob pena de penhora dos bens indicados pelo credor. 4.1. Seria contrário ao senso da efetividade processual executória a prévia intimação do devedor sobre futura penhora, o que, do contrário, certamente frustraria a medida. 4.2. A antecipação da ciência da penhora não se coaduna à finalidade precípua do feito executivo, já que o que se busca é satisfação do crédito.
5. Agravo conhecido e não provido.